Tribunal: CARF
Processo: 13603.723513/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723513/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Restando comprovada a efetiva alienação do imóvel em data anterior à
ocorrência do fato gerador, fato incontroverso e reconhecido pela própria
autoridade administrativa fiscal, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do Contribuinte, então vendedor, ainda que a escritura pública de
compra e venda do imóvel não tenha sido averbada na matrícula do imóvel por
razões diversas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13603.723514/2012-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723513/2012-97
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2402-008.175, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
que foi julgada improcedente pela DRJ.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da
ilegitimidade passiva, (ii) da condição de imóvel urbano do imóvel fiscalizado e (iii) do
arbitramento irreal do valor do imóvel.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.175, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação
permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento sustentando,
em síntese, (i) a ilegitimidade passiva, (ii) a condição de imóvel urbano o
imóvel fiscalizado e (iii) o arbitramento irreal do valor do imóvel.
Passemos, então, à análise de cada um dos pontos de defesa da
Contribuinte.
Da Ilegitimidade Passiva
Neste ponto, sustenta a Recorrente que a área apontada no lançamento
combatido não mais lhe pertence desde o ano de 2005, tendo sido
alienada para a empresa Repari Construções e Empreendimentos Ltda,
conforme atesta a Escritura de Compra e Venda anexada aos autos.
Sobre o tema, a DRJ destacou que:
Para comprovar que a propriedade foi transmitida, em 03 de março de 2005, a
impugnante instruiu a sua defesa com a Escritura Pública de Compra e Venda
(...).
Verifica-se que a Contribuinte, de posse da Escritura Pública, tentou proceder ao
registro do imóvel, entretanto, essa tentativa foi frustrada devido ao fato de o
Serviço de Registro de Imóveis – Comarca de Ibirité-MG recusar-se a efetuar tal
registro, alegando que, por se tratar de venda de remanescente da “Fazenda
Felicidade”, seria necessária a apuração dessa área, em virtude do parcelamento
que originou o loteamento denominado Bairro Residencial Masterville, em
observância ao procedimento previsto no art. 213 da Lei no 6.015/1973 (com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004), que dispõe sobre os registros
públicos, tratando, especificamente nesse artigo, da retificação do registro e da
averbação.
Portanto, muito embora a Impugnante tenha apresentado a Escritura de Venda e
Compra com data de 03/03/2005, salvo prova em contrário, tal título não teve o
respectivo registro público efetivamente consumado pelo Cartório de Registro de
Imóveis competente.
(...)
Enfim, o fato da Escritura não ter seu registro consumado faz com que ela deixe
de produzir o necessário efeito de transferência da propriedade, inclusive para
fins tributários.
Dessa forma, até prova documental hábil em contrário, a requerente continua
como proprietária do imóvel e, portanto, cabe figurar no pólo passivo da relação
tributária, não havendo que se falar na hipótese de subrogação do crédito
tributário prevista pelo art. 130 do CTN, pois não houve transferência de
propriedade.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância afastou a tese de
ilegitimidade passiva defendida pela Contribuinte, aduzindo, em síntese,
que a escritura pública de compra e venda não chegou a ser registrada na
matrícula do imóvel, pelo que não se perfectibilizou a transmissão da
propriedade, permanecendo a Requerente como proprietária do imóvel,
cabendo figurar no pólo passivo da relação tributária.
Pois bem!!
Nos termos do art. 4o da Lei 9.393/96, tem-se que o Contribuinte do ITR
é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

Com fulcro no disposto supra, impõe-se estabelecer de plano que, ao
contrário da conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância, o simples fato de alguém ser proprietário de imóvel rural, por
si só, não significa que esse alguém deva figurar no pólo passivo da
relação tributária.
É bem verdade que, possivelmente, na grande maioria dos casos assim
ocorra: o proprietário do imóvel é, de fato, o sujeito passivo da relação
tributária.
Todavia, não se deve olvidar que a própria legislação estabelece que o
Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
É dizer: além do proprietário do imóvel rural, podem também figurar no
pólo passivo da relação tributária o titular do domínio útil do referido
imóvel ou o seu possuidor a qualquer título.
Estabelecida premissa, tem-se que, no caso em análise, com vistas a
demonstrar a transferência da propriedade nos idos de 2005, a
Contribuinte apresentou cópia da Escritura Pública de Compra e Venda,
datada de 03/03/2005, na qual figura como Outorgante Vendedora do
imóvel fiscalizado.
Da referida Escritura, destaca-se o seguinte excerto:
Que possuindo (a Outorgante Vendedora) o imóvel retro descrito livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, está justo e contratado para vendê-lo a
outorgada compradora Repari Construções e Empreendimentos Ltda., como por
bem desta escritura e na melhor forma de direito efetivamente vendido tem pelo
preço certo e previamente convencionado de R$70.000,00 (setenta mil reais),
pagos neste ato, em moeda corrente deste País, que contada e achada exata dá a
outorgada compradora, plena, geral e irrevogável quitação de pago e satisfeita
para nunca mais o repetir, transferindo-lhe, desde já, toda a posse, jus,
domínio, direito e ação que exercia sobre o bem ora vendido, por força desta
escritura, para que dele o mesmo comprador use, goze e disponha
livremente, como seu que fica sendo de hoje em diante (...)
(grifei)
Como se vê, por meio da Escritura Pública em questão, a Contribuinte
vendeu o imóvel objeto do presente processo para a então compradora
Repari Construções e Empreendimentos Ltda, dando-lhe plena, geral e
irrevogável quitação, transferindo-lhe toda a posse, jus, domínio, direito e
ação que exercia sobre o bem, por força da referida Escritura, para que
dele a susodita compradora use, goze e disponha livremente, como seu
que fica sendo de hoje em diante.
Registre-se, pela sua importância que, o documento em questão se trata
de uma Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no competente
Cartório de Registro Civil e Notas. É dizer: não se trata de um simples
contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
O fato de a referida escritura não ter sido registrada na matrícula do
imóvel em face da impossibilidade sinalizada pelo competente cartório
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

de registro de imóveis não descaracteriza o negócio jurídica celebrado
entre as partes.
Neste ponto, registre-se pela sua importância que, ao contrário do quanto
afirmado pelo órgão julgador de primeira instância, não foi a
Contribuinte que levou a Escritura em questão para registro na matrícula
do imóvel.
De fato, conforme se infere da Nota de Devolução acostada aos autos,
tem-se como “Apresentante” a empresa Repari Construções e
Empreendimentos LTDA, fato que só reforça a evidência da efetiva
alienação do imóvel fiscalizado para esta sociedade.
Dessa forma, se não foi possível, naquela oportunidade, efetivar o
registro da Escritura na matrícula do imóvel, tal fato, por si só, como já
dito, não descaracteriza o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Poder-se-ia concluir, no máximo, que a então Compradora ainda não
passou a figurar como proprietária de direito. Mas é inegável que ela já
era proprietária de fato!!
Não fosse isso o bastante, a Contribuinte informou em sede de recurso
voluntário que, nos autos do Mandado de Segurança no 0042626-
61.2013.4.01.3800, a autoridade impetrada reconheceu a condição de
não contribuinte do ITR da então Impetrante, haja vista constatar que a
ora Recorrente não é proprietária do imóvel sobre o qual incide o
imposto, desde o ano-calendário de 2005.
Registre-se pela sua importância que a referida ação mandamental foi
ajuizada pela ora Recorrente pretendendo a exclusão da pendência
relativa a ITR, registrada nas informações cadastrais da impetrante,
para fins de expedição de CND.
Tendo sido intimada para prestar informações nos autos daquele
mandamus, a DRF em Contagem/MG, por meio do Parecer Sacat no
55/2013, informou que:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, mediante o qual a
Impetrante postula provimento jurisdicional que determine à Autoridade
indigitada coatora a expedição da Certidão Conjunta PGFN/RFB Negativa de
Débitos Federais (CND), que teria sido recusada ilegalmente, visto que a
pendência que obsta a emissão do documento não é procedente.
Com efeito, alega a Impetrante, em síntese, que não lhe pode ser exigida a
entrega da Declaração de ITR do exercício de 2011, cuja omissão é apontada
pelo sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
como óbice à expedição da CND, posto que o respectivo imóvel rural teria sido,
desde o ano-calendário de 1999, transformado em imóvel urbano pela
Municipalidade de Sarzedo/MG, bem como teria sido alienado a terceiros no
ano-calendário de 2005.
(...)
Os documentos confirmam, de feito, a alienação do imóvel em referência, no
ano-calendário
de
2005,
à
empresa
REPARI
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 04.855.256/0001-31.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

Diante desta constatação no supracitado processo administrativo, esta
Autoridade Administrativa requisitou à Agência da Receita Federal do
Brasil em Betim/MG ARFBETIM/MG, em razão da jurisdição desta
unidade sobre o imóvel em questão, a adoção dos procedimentos necessários
para a alteração do respectivo cadastro eletrônico, com o subsequente
registro do atual proprietário.
Procedida a referida modificação cadastral, a responsabilidade pela entrega
das declarações relativas ao imóvel rural em comento, desde o ano-
calendário de 2005, é transmitida ao adquirente, sendo, automaticamente,
excluída a exigência das mesmas em relação à Impetrante e, pari passu,
eliminada a pendência existente para a emissão de Certidão Negativa de Débitos
(CND), que poderá ser obtida pela Impetrante pelo site da RFB na Internet, caso
não haja outras restrições relativas à Impetrante perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Belo Horizonte — DRF-BHE.
(destaquei)
Como se vê, a própria autoridade administrativa fiscal já reconheceu a
efetiva alienação do imóvel em referência no ano-calendário de 2005,
tendo solicitado à Agência da Receita Federal do Brasil em Betim/MG
ARFBETIM/MG, em razão da jurisdição desta unidade sobre o imóvel
em questão, a adoção dos procedimentos necessários para a alteração do
respectivo cadastro eletrônico, com o subsequente registro do atual
proprietário.
Procedida a referida modificação cadastral, destacou aquele preposto
fiscal que, a responsabilidade pela entrega das declarações relativas ao
imóvel rural em comento, desde o ano-calendário de 2005, é transmitida
ao adquirente, sendo, automaticamente, excluída a exigência das
mesmas em relação à Impetrante.
E assim foi feito!! Tanto que o referido MS foi extinto sem resolução do
mérito, em face do pedido de desistência apresentado pela então
Impetrante, tendo em vista a eliminação da pendência existente para
emissão da competente CND.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido da sentença da
referida ação mandamental (extraída do sítio eletrônico https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=4262 66120134013800&secao=MG&nome=MVL%20EMPREENDIMENTO S%20IMOBILIARIOS%20LTDA%20-%20EPP&mostrarBaixados=S),
in verbis:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MVL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP contra ato do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM CONTAGEM, UNIÃO FEDERAL, pretendendo a
exclusão da pendência relativa a ITR, registrada nas informações cadastrais da
impetrante, para fins de expedição de CND.
À fl. 142, a impetrante confirmou a informação prestada pela autoridade
coatora, de que foi eliminada a pendência existente para emissão da
competente CND. Requereu, então, a desistência da presente ação, em razão
da perda do objeto.
(...)
Diante do exposto, homologo, para que produza seus devidos e legais efeitos de
direito, o pedido de desistência da ação formulado pela Impetrante à fl. 142 e, em
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723513/2012-97

consequência, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, em face de tudo o quanto exposto linhas acima, impõe-se
o provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal, em face da ilegitimidade passiva do
Recorrente, ficando prejudicada a análise das demais razões recursais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal em face da ilegitimidade passiva do
Recorrente
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital